Tribunal: STF
Processo: Rcl 34482
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Vanderlei Luís Krombauer Bonatto e outros afirmam haver o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0006755-56.2010.8.16.0038, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento a extraordinário por si interposto.
    Segundo narram, formalizaram ação contra Empreendimentos Imobiliários Paraíso Ltda. objetivando a revisão de determinado contrato alusivo à promessa de compra e venda de imóvel. Mencionam o julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória, no que não acolhido o pedido. A óptica foi mantida em apelação. Protocolados recursos especial e extraordinário, tiveram a sequência negada. Não houve êxito nos agravos a seguir interpostos.
    Arguem cumprir a este Tribunal julgar agravo contra inadmissão de extraordinário, considerado o verbete nº 727 da Súmula. Sublinham configurada a repercussão geral da matéria debatida no extraordinário formalizado, uma vez em jogo as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a teor do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição de 1988. Acrescem inobservado o dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior. Frisam não haver o Juízo viabilizado a produção de prova pericial contábil, surgindo a apontada contrariedade aos preceitos constitucionais. Concluem dizendo da erronia dos fundamentos evocados para impedir o processamento do extraordinário. Sustentam ausente pretensão de revolvimento de provas e atendido o requisito do prequestionamento.
    Requerem a cassação do ato impugnado e o envio do caso ao Supremo.
    2. A leitura do pronunciamento mediante o qual inadmitido o extraordinário revela a adoção de dois fundamentos. No tocante à arguida violação do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, assentou-se a falta de prequestionamento. Relativamente à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, concluiu-se adequada a motivação do ato atacado, tendo em vista o proclamado, sob o enfoque da repercussão geral, no agravo de instrumento nº 791.292.
    Levando em conta o apontado cerceamento de defesa e a ausência de ligação da controvérsia com tema apreciado na sistemática da repercussão maior, cabia ao Órgão de origem enviar o subsequente agravo a este Tribunal. 
    A instrumentalidade do Direito Processual direciona, contudo, a concluir-se inviável o extraordinário interposto, ante a vinculação da questão àquela dirimida, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371. A suscitada contrariedade ao princípio do devido processo legal, considerado o contraditório e a ampla defesa, observado o exame da controvérsia atinente à necessidade de produção de prova, pressupõe análise de matéria legal. O Supremo declarou, no precedente, inexistir repercussão maior nessa situação. Eis a ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator